Tribunal: TJSP
Processo: 1000390-59.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.323

Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Mora incontroversa. Dificuldades financeiras que não atenuam a responsabilidade perante a instituição de ensino. Débito confessamente inadimplido, que constitui dívida líquida, certa e exigível. Proteção jurídica à pretensão da autora de receber a integralidade da dívida. Impossibilidade de constrangê-la ao parcelamento do

Ementa:
VOTO No 35.323

Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Mora incontroversa. Dificuldades financeiras que não atenuam a responsabilidade perante a instituição de ensino. Débito confessamente inadimplido, que constitui dívida líquida, certa e exigível. Proteção jurídica à pretensão da autora de receber a integralidade da dívida. Impossibilidade de constrangê-la ao parcelamento do débito. De todo modo, a composição entre as partes pode ser realizada até extrajudicialmente, bastando, para tanto, que manifestem seu interesse.
A correção monetária e os juros moratórios incidem desde os vencimentos das prestações, porque se trata de obrigação positiva e líquida. Exegese do art. 397 do CC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000390-59.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CARLA CONDINI MAROSTICA AZEVEDO e MARCELO FERNANDES
AZEVEDO, é apelado FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO CAETANO DO
SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-59.2019.8.26.0010 -Voto no 35.323
2
Comarca: IPIRANGA - 1a VARA CÍVEL
Apelantes: CARLA CONDINI MAROSTICA AZEVEDO e MARCELO FERNANDES
AZEVEDO
Apelada: FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO CAETANO DO SUL
MMa. Juíza Prolatora: Lígia Maria Tegão Nave
VOTO No 35.323
Prestação de serviços educacionais. Ação de
cobrança.
Mora
incontroversa.
Dificuldades
financeiras que não atenuam a responsabilidade
perante
a
instituição
de
ensino.
Débito
confessamente inadimplido, que constitui dívida
líquida, certa e exigível. Proteção jurídica à
pretensão da autora de receber a integralidade da
dívida. Impossibilidade de constrangê-la ao parcelamento do débito. De todo modo, a
composição entre as partes pode ser realizada até
extrajudicialmente,
bastando,
para
tanto,
que
manifestem seu interesse.
A correção monetária e os juros moratórios
incidem desde os vencimentos das prestações,
porque se trata de obrigação positiva e líquida.
Exegese do art. 397 do CC.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 74/75, cujo relatório se adota,
julgou o pedido procedente, para condenar os réus ao pagamento da
quantia de R$13.339,84, acrescida de correção monetária, pela tabela
prática deste E. Tribunal de Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês,
ambos contados do ajuizamento da demanda. Em razão da sucumbência,
condenou-os, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apelam os réus (fls. 77/81). Alegam que o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-59.2019.8.26.0010 -Voto no 35.323
3
prestação de serviços não foi por eles rubricado, mas somente assinado ao
final. Acrescentam que estão enfrentando dificuldades financeiras.
Ressaltam que o réu está com problemas de saúde e desempregado.
Anotam que a ré aufere módicos rendimentos mensais de R$2.000,00.
Acrescentam que, cientes da suas dificuldades financeiras, retiraram a
menor do colégio e sempre prestaram esclarecimentos à ré sobre a
impossibilidade de pagamento. Afirmam que, atualmente, não conseguem
dispor de numerário para pagamento da dívida, porém não descartam uma
futura proposta de acordo. Ressaltam que o feito foi julgado sem a audiência
de conciliação, frustrando a possibilidade de acordo entre as partes.
Argumentam que a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o
débito desde a data da citação, e não da propositura da ação. Sob tais
fundamentos, requerem a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 84/87).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança, fundada em
contrato de prestação de serviços educacionais, na qual a autora alega ser
credora da quantia de R$13.339,84, atualizada até 18.01.2019, relativa às
mensalidades escolares inadimplidas, vencidas do período de fevereiro a
dezembro de 2016 (fls. 18).
De início, oportuno consignar que os documentos
coligidos aos autos demonstram a plena ciência dos réus dos termos do
contrato celebrado com a instituição de ensino. Como bem observou o juiz
de origem, no requerimento de matrícula, devidamente assinado pelos réus,
eles declararam que estavam cientes dos termos do “Contrato de Prestação
de Serviços de Ensino e Educação
2016”, inclusive sobre os
procedimentos financeiros (fls. 13/14).
No mais, a mora é incontroversa. Os réus atribuíram a
inadimplência às dificuldades financeiras por eles enfrentadas. Contudo, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-59.2019.8.26.0010 -Voto no 35.323
4
problemas financeiros podem até explicar, mas não justificam o
inadimplemento
das
mensalidades
escolares,
porque
representam
circunstância que não diz respeito à autora. Não consubstanciam, portanto,
fundamento jurídico para a atenuação da responsabilidade perante a
instituição de ensino.
Por outro lado, a pretensão da autora, receber a
integralidade de dívida líquida, certa e exigível, confessadamente
inadimplida, possui proteção jurídica.
Consigne-se que a autora não é obrigada a celebrar
ou acolher o pagamento de dívida em prestações, se assim não o desejar.
Eventual acordo entre as partes deve beneficiar a ambas as partes, e não
apenas uma delas, além de exigir a assunção livre e consciente de
obrigações.
De todo modo, convém ressaltar que a composição
entre as partes por ser realizada até extrajudicialmente, bastando, para
tanto, que manifestem o seu interesse.
Por
fim,
as
prestações
escolares
configuram
obrigações positivas e líquidas, motivo pelo qual, por aplicação da regra dies
interpellat pro homine, o vencimento constitui os devedores em mora de
pleno direito (art. 397 do CC). Portanto, o termo inicial da correção
monetária e dos juros moratórios é o vencimento de cada prestação. Os
encargos moratórios incidirão até o efetivo pagamento, pois, somente então,
os devedores não estarão mais em mora.
Desse modo, como as prestações inadimplidas já
foram atualizadas até a data do ajuizamento (janeiro de 2019 fls. 18), não
há óbice ao acréscimo de correção monetária e juros de mora a partir de
então até a data do efetivo pagamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-59.2019.8.26.0010 -Voto no 35.323
5
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais
arbitrados para 12% do valor da condenação, com a ressalva da suspensão
da exigibilidade das verbas, por serem os autores beneficiários da justiça
gratuita (fls. 44).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator